Tribunal: TJMT
Processo: 0004023-11.2018.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004023-11.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 75.007.385/0001-18 (APELADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), BARBARA FRACARO LOMBARDI - CPF: 038.090.989-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL. TOMARAM PARTE DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2a. VOGAL; DES. SEBASTIÃIO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3a. VOGAL E DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE FORAM PARCELADAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – PRESCINDIBILIDADE – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DEPOIS DA CITAÇÃO DO RÉU E DA OFERTA DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil, mostra-se cabível naqueles casos em que a ação é distribuída sem o recolhimento de custas, ensejando a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual. No caso, deferido o pedido de parcelamento das custas iniciais, a Apelante pagou a primeira parcela, a petição inicial foi analisada e determinada a citação da parte adversa. Constatada a falta de prova do recolhimento das demais parcelas, a Apelante foi intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais e, diante da inércia quanto ao atendimento da determinação judicial, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, sob pena de flagrante descaso à regra processual, não se exigindo a intimação pessoal da parte.

2- A parte Autora/Apelante
“deve responder por ônus sucumbenciais se o cancelamento da distribuição ocorrer depois da citação do réu e após a oferta de resposta”
. (TJ-MT 10001858420188110106 MT).

3- O CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados, no mínimo, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa. Assim, não há como acolher o pedido subsidiário da Apelante, pois a verba foi fixada no percentual mínimo permitido pela Lei Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por RUBIA ARGENTA DEON (Apelante) em face de AGROCETE – INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, todos identificados nos autos, ação que tramitou perante a 3a. Vara Cível de TANGARÁ DA SERRA. Sustentou, em resumo, que contratou junto a embargada a aquisição de fertilizantes e que este veio em descompasso com o previsto no produto. Que a ausência de ENXOFRE impediu que a embargante produzisse uma área de 6.234,41 (seis mil; duzentos e trinta e quatro hectares), restando demonstrado à existência de prejuízos cujo valor excede ao da própria execução proposta. Sustentou, em preliminar, nulidade do protesto e ausência de título executivo. No mérito, apóia seu pedido em face do artigo 402 do CC, pugnando pela nulidade da pretensão executiva.

A sentença (ID-78019471) extinguiu o feito, SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil eis que, devidamente intimado o advogado, este não pagou os custos do processo. Condenou a embargante nos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Sustentou a embargante, em recurso de apelação interposto para este Tribunal que a embargante demonstrou que não tem condições de arcar com o pagamento dos custos do processo e que, não foi intimado pessoalmente para o ato processual. Requer a minoração da verba honorária, caso não atendido o primeiro aspecto. (ID-78019475). Reside nos autos contraminuta recursal (ID-78019477) pugnando a apelada pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A rigor do prescrito no artigo 1.013 do CPC, o recurso apresentado está restrito a duas situações: a) justiça gratuita e ausência de intimação pessoal da parte; b) minoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença. Aparentemente de fácil solução, vê-se na questão uma situação jurídica um tanto complexa e, desta forma, no meu ponto de vista, não agiu o magistrado que subscreveu a sentença recorrida com o seu costumeiro acerto já que deixou de observar alguns aspectos relevantes nos autos, em termos de hermenêutica jurídica, que não podem ser ignorados, data máxima vênia.

Em primeira sintonia recursal, a apelante/embargante invoca ter preenchido os requisitos legais para o deferimento da justiça gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50.

No caso em apreço, vislumbra-se que o magistrado de primeiro grau, na análise da inicial, no que tange a esta pretensão consignou o despacho interlocutório, de fls. 181, ID- 78017483, para que a postulante comprovasse os requisitos legais, conforme preceitua o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

Atendido tal despacho, a embargante apresentou os documentos com a qual pretendia a gratuidade da justiça e, em sequência, como se vê às fls. 216 (ID-780178503), em data de 09/07/2018, restou indeferida a pretensão e, naquela oportunidade, restou consignado o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento dos custos devidos para o regular andamento dos embargos à execução interpostos. Consta dos autos (ID-780178504, fls. 217), regular intimação da embargante, via de seu patrono, DJE 10.292, de 11/07/2018.

Constam dos autos que, em face do indeferimento da gratuidade da justiça gratuita, restou interposto Recurso de Agravo de Instrumento que, ao final, restou conhecido e desprovido (Recurso de Agravo de Instrumento número 1012612-43.2018.8.11.0000). Reside nos autos, em face do desprovimento recursal, pedido de parcelamento dos custos do processo (ID-78017534), o que foi deferido (ID-78017534), em seis parcelas mensais e consecutivas, com fundamento no § 6o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

A partir de então, o magistrado de piso passou a análise da pretensão inicial, com o pagamento da primeira parcela. Consta dos autos que a embargante quitou apenas a segunda parcela em data de 08/07/2020 (ID- 78019466), quedando-se em relação às demais parcelas, estas vencidas em data de 10/01/2020, 11/02/2020, 11/03/2020 o que fez com que residiu determinação da embargante para, em cinco dias, comprovar o pagamento das demais parcelas, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do seu mérito, cujo prazo exauriu no dia 28/08/2020. E, em sequência, resultou a extinção do feito, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, sem mais necessidade de aprofundar no assunto, a questão da pretensão de gratuidade da justiça gratuita, preclusa está qualquer discussão a respeito já que, como relatado acima, esta questão já foi decidida, quer em primeiro grau de jurisdição, quer neste sodalício mato-grossense, a rigor do que prescreve o artigo 223 do Código de Processo Civil.

Em sequência, dentro dos limites do recurso, a subsequente questão é saber que, formalizado a angularidade processual, o feito já em pleno andamento, poderia ser aplicado o prescrito no artigo 290 do Código de Processo Civil, extinção do processo, cancelamento da distribuição e condenação da embargante nos custos processuais e honorários advocatícios, como o que consta da sentença recorrida.

A questão é um tanto complexa. Mas, respeitando posicionamento adotado pela sentença e até de possíveis julgadores integrantes desta colenda CÂMARA a respeito desta situação, existindo aspectos extraordinários, relevantes e pertinentes agitados no processo que não podem deixar de serem vistos em todos os seus contornos jurídicos.

E, este é o meu entendimento para o caso em comento.

Pois bem.

O artigo 290 do CPC - Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Na aplicação do disposto acima, em termos de hermenêutica, deve ser visto não pagamento das custas de ingresso com a ação. Não reside, por outro lado, como cancelar a distribuição em face de que, com a interposição dos embargos, a coisa se tornou litigiosa e, neste aspecto, a questão de ausência dos requisitos formais para o andamento dos embargos deve ser dado à luz e tão somente dos aspectos previstos no artigo 485 e seus incisos, do Código de Processo Civil e até sujeito a regra de sucumbência. Cancelamento de distribuição é feito morto e cremado ainda no seu nascedouro sem qualquer custos a parte autora ou mesmo sucumbência em relação a honorários.

Portando, divisa-se com uma situação diferente, não sendo o caso dos autos.

Como se vê, ao pedir o parcelamento das custas, foi deferido esta questão em seis (06) parcelas mensais e consecutivas. Assim, à primeira vista, não se aplica o dispositivo legal acima. Isto porque, no caso, presume-se que reside entregue, por parte do autor, o numerário correspondente a quitação total e, neste contexto, o advogado somente protocola a ação quando disponibilizado este valor.

No caso dos autos, deferindo o parcelamento, esta situação deve ser vista, não somente em relação ao advogado já que este não pode, por sua conta, prover o pagamento das prestações remanescentes e, neste contexto, deve interagir com sua cliente, no caso, a embargante. No caso presente, em face de não pagamento das prestações vencidas (quatro parcelas), a ação foi extinta, nos moldes do inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil – quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – restando, em relação ao advogado, o exato cumprimento do artigo 10 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não mais sendo caso de cancelamento da distribuição e sim carência de ação, já residindo a intimação da credora e resposta patrocinada por esta quando apresentou impugnação aos embargos, não sendo, desta forma, possível a aplicação do disposto no artigo 290 do CPC, cancelamento até da distribuição, entendo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, CF), que a questão que melhor encaixa na espécie, é a aplicação do inciso III, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Isto é, com o abandono em não quitar as parcelas remanescentes, contextualiza-se perfeitamente o contido neste dispositivo – por não promover atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

E, neste sentido, como se trata de custas parceladas, para o caso em comento, o que melhor deve ser visto, em face de estar a situação mais abrangente em relação do inciso III, do art. 485 do CPC, não mais sendo possível, na espécie, aplicar simplesmente o disposto no artigo 290 do mesmo comando legal, NÃO TENDO O ADVOGADO EM FACE DESTE ASPECTO SUPERVENIENTE ciência em relação a SAÚDE FINANCEIRA (recursos) de sua cliente, a real necessidade de cumprimento do § 1o, do inciso X, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

‘Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’.

Veja, portanto, que a questão de cancelamento da inicial, a rigor do prescrito no artigo 290 do Código de Processo Civil, em nenhum momento previu situações inerentes ao parcelamento, é especifico ao caso em que o pagamento deve ser feito, de uma única vez, quando da distribuição da ação, situação que não pode ser deixada de lado.

Em termos de hermenêutica, é o que mais recomenda para o caso em apreço, sobretudo no confronto dos dispositivos legais acima e na interpretação, mas favorável ao caso em comento.

Isto porque, da conjugação dos elementos que compõe uma norma jurídica, através do seu elemento teleológico, deve ser visto a justificação da lei, a finalidade almejada pela norma, o ‘por que da lei’ e, no caso presente, não se vê interpretação literal, não prevendo expressamente o CPC de como proceder se pago parte do parcelamento dos custos, se a intimação deve ser somente do advogado ou for, neste caso, por ser situação diversa, como aduzidas nas razões acima, indispensável a intimação da autora para suprir a falta do seu defensor.

E, embora respeitando o posicionamento contrário que poderá advir por parte dos demais componentes desta colenda Câmara, fico com a segunda hipótese, ou seja, necessidade de cumprimento dos exatos termos do § 1o, inciso X, do artigo 485, transcrito textualmente linhas acima.

É o meu ponto de vista para o caso concreto. Isto porque, da conjugação dos elementos da razão do legislador, isto é, o sentido, o espírito, a razão, o alcance de determinada norma, deve, segundo os estudiosos da hermenêutica, levar em consideração os seguintes aspectos fundamentais:

a) – se o resultado da interpretação levar a conclusão de que o dispositivo de lei tem um sentido nocivo, contrário aos interesses que se pretendem superiores, faz-se então, uma interpretação corretiva, tendo em conta que a lei é um corpo harmônico e sistemático de normas nela encaixadas.

(b)- Se a regra geral (art.290 do CPC), disse menos, recorre a interpretação extensiva para ampliar-lhe o sentido.

E, sobretudo, ainda apoiado nos ensinamentos hermenêuticos, se reside lacunas na lei (que é o caso em apreciação, não prevendo em caso de parcelamento dos custos processuais onde foram quitadas e parcelas, restando), deve o juiz atender analogia, os costumes, os princípios gerais de direito, devendo atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, como bem disciplina os artigos 4o e 5° da antiga Lei de Introdução ao Código Civil que, foi remodelada para uma nova nomenclatura, isto é,Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

E segundo estas regras de aplicação das normas legais no direito brasileiro, reside uma regra interpretativa, deve-se, restringir o que é prejudicial e ampliar o que é benéfico, motivo pelo qual, em face dos aspectos trazidos acima, não vejo como aplicar, ao pé da letra, porque não previu expressamente esta hipótese concreta, a norma do artigo 290 do CPC. . Ao contrário, não prevendo expressamente esta solução, lançam-se mãos no que estabelece o inciso III, do artigo 485 do CPC e, por consequência, antes de alijar o embargante de discutir o direito material dar-lhe a salutar oportunidade de, suprindo a falha do seu advogado, quitar integralmente o saldo remanescente do parcelamento das custas anteriormente lhe deferido pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, dentro da máxima jurídica: ‘ODIOSA RESTRINGENDA, FAVORABILIA AMPLIADA’, como bem alude a Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.

Com estes argumentos, já residindo quitação parcial dos custos do processo em face do deferimento restando tão somente parcelas a serem cumpridas, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO E PROCEDEU AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, por ausência de cumprimento do disposto no parágrafo 1°, do inciso X, do artigo 485 do Código de Processo Civil, devendo este dispositivo, antes de qualquer impulso regular, ser cumprido junto ao processo em referência.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rubia Argenta Deon
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela Apelante.

Depois que o pedido de gratuidade formulado pela Recorrente foi indeferido e mantido por esta Corte Estadual, o Julgador singular acolheu o pleito de parcelamento das custas processuais; contudo, a Embargante/Apelante pagou apenas as 02 (duas) das 06 (seis) parcelas.

Assim, foi intimada para comprovar o pagamento das prestações vencidas em janeiro, fevereiro, março e abril de 2020 e advertida de que, se assim não procedesse, o feito seria extinto sem resolução do mérito.

Diante da sua inércia, os autos foram conclusos e o Julgador, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, ou seja, por constatar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinou o cancelamento da distribuição, com base no artigo 290 da Lei de Ritos, e condenou a Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A Apelante alega que, antes de extinguir o feito, o julgador deveria tê-la intimado pessoalmente para o recolhimento das custas.

Por fim, aduz que os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

O Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho apresentou voto em que deu provimento ao Recurso e anulou a sentença porque a Recorrente não foi intimada pessoalmente para recolher o valor devido.

Com todo respeito ao entendimento do nobre colega, a sentença não comporta reparo.

Conforme exposto, o Juiz singular deferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais. Ao constatar a existência de prova do recolhimento de apenas duas parcelas, intimou a Embargante/Apelante para comprovar o recolhimento do valor devido, sob pena de extinção do feito. A Apelante manteve-se inerte.

A Apelante deveria cumprir o determinado judicialmente quanto ao pagamento das custas iniciais, mas não o fez. Assim, ao caso aplica-se a regra do artigo 290 do CPC, segundo o qual será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

Com efeito, o cancelamento da distribuição, previsto no citado dispositivo, mostra-se cabível nos casos em que a Ação é distribuída sem o pagamento das custas, quedando-se a parte silente pelo prazo de 15 dias, enseja a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual Civil, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PARCELAMENTO DE CUSTAS. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO
.
Nos termos do art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do processo se a parte, intimada na pessoa do advogado, não realizar o pagamento das custas.
Regra geral incidente também à hipótese de parcelamento das custas
.
[...]. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70082447780 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2019). (sem grifos no original)

Nota-se que, diante da inércia da Apelante quanto ao atendimento da determinação judicial, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, sob pena de flagrante descaso à regra processual.

Nessa ordem de ideias, não prospera a tese defendida pela Apelante de que deveria ser previamente intimada pessoalmente para recolher o valor devido.

Aliás, de acordo com o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
“a conclusão do Tribunal de origem no sentido da desnecessidade de intimação pessoal na hipótese
em que não se trata de extinção do processo por falta de andamento processual encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”
. (AgInt no AREsp 1186357/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018). (sem grifos no original)

Ainda, a título de ilustração:

[...] Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício. [...].
(AgInt no REsp 1893691/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. [...]. 1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais,
sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.
Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. [...].
(AgInt nos EDcl no REsp 1834963/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020). (sem grifos no original)

No mesmo sentido, oportuna transcrição de arestos desta Corte Estadual. O primeiro de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, o segundo
de minha Relatoria, julgado à unanimidade por esta Câmara em 01/12/2021,
v
erbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, I, DO CPC -
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE
-
DESÍDIA DO CAUSÍDICO E DA PARTE – FUNDAMENTO SENTENCIAL MODIFICADO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO OCORRIDO DEPOIS DA CITAÇÃO DO RÉU E DA OFERTA DE CONTESTAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC),
mas deve responder por ônus sucumbênciais se o cancelamento da distribuição ocorrer depois da citação do réu e após a oferta de resposta
.
(TJ-MT 10001858420188110106 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021). (sem grifos no original)

[...]
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290, CPC – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DEPOIS DA CITAÇÃO DO RÉU E DA OFERTA DE CONTESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1-
O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil, mostra-se cabível nos casos em que a ação é distribuída sem o recolhimento de custas ou sem a devida complementação, ensejando a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual
. Precedentes.
No caso, diante da inércia da Apelante quanto ao atendimento da determinação judicial, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, sob pena de flagrante descaso à regra processual. 2- A parte Autora/Apelante “deve responder por ônus sucumbenciais se o cancelamento da distribuição ocorrer depois da citação do réu e após a oferta de resposta
”. (TJ-MT 10001858420188110106 MT).
(TJ-MT 00008020220108110087 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021). (sem grifos no original)

No que tange ao pedido de redução da verba honorária, sabe-se que o CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados, no mínimo, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa. Assim, não há como acolher o pedido subsidiário da Apelante para que os honorários sejam reduzidos, uma vez que foram fixados no percentual mínimo permitido pela Lei Processual Civil.

Diante do exposto, inobstante às judiciosas razões que levaram o Relator a prover o Apelo, com a devida
venia
, dele divirjo.
Nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Diante do desprovimento do Recurso, em consonância com a orientação do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

O art. 290 do CPC possui uma redação clara, ou seja, não deixa margem para questionamento.

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Não há necessidade de intimação da parte, basta a intimação na pessoa do advogado.

No caso, o fato é que foi autorizado o parcelamento, a parte pagou duas parcelas e não pagou o restante. O juiz cumpriu o art. 290 do CPC/15.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen,

Neste caso, penso que a parte autora deveria ser intimada pessoalmente, em face de que a ação foi extinta nos moldes do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil –
quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
– restando, em relação ao advogado, o exato cumprimento do artigo 10 do Código de Processo Civil.

E há o princípio da primazia do mérito.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Trata-se de parte executada, que recorreu em agravo, pediu gratuidade, foi indeferido, autorizado o parcelamento, pagou duas parcelas e não pagou mais, está atrasando o curso da execução. A quem competiria os ônus da intimação dela, caso tenha mudado de residência? O exequente terá procurá-la para tentar intimá-la pessoalmente?

Não se trata de uma ação ordinária, mas de Embargos à Execução. Se não conseguir intimar pessoalmente, intimará por Edital? Quem arcará com as custas do Edital?-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

A ponderação feita pela Desembargadora Marilsen é muito coerente e o voto de Vossa Excelência tem substância.

Portanto, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Inclusive o eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho sempre menciona que não se aplica o art. 485 do CPC/15 para casos de Execução, porque a execução tem outro rito processual.

Aguardo o pedido de vista.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Não se aplica o art. 485 do CPC na Execução, mas este caso é Embargos à Execução.

EM 02 DE MARÇO DE 2022:

(Continuação da Pauta da Sessão de 23/02/2022)

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O DIA 23.03.2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) APÓS O RELATOR PROVER O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA. A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rubia Argenta Deon
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela Apelante.

Depois que o pedido de gratuidade formulado pela Recorrente foi indeferido e mantido por esta Corte Estadual, o Julgador singular acolheu o pleito de parcelamento das custas processuais; contudo, a Embargante/Apelante pagou apenas as 02 (duas) das 06 (seis) parcelas.

Assim, foi intimada para comprovar o pagamento das prestações vencidas em janeiro, fevereiro, março e abril de 2020 e advertida de que, se assim não procedesse, o feito seria extinto sem resolução do mérito.

Diante da sua inércia, os autos foram conclusos e o Julgador, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, ou seja, por constatar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinou o cancelamento da distribuição, com base no artigo 290 da Lei de Ritos, e condenou a Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A Apelante alega que, antes de extinguir o feito, o julgador deveria tê-la intimado pessoalmente para o recolhimento das custas.

Por fim, aduz que os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

O Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho apresentou voto em que deu provimento ao Recurso e anulou a sentença porque a Recorrente não foi intimada pessoalmente para recolher o valor devido.

Com todo respeito ao entendimento do nobre colega, a sentença não comporta reparo.

Conforme exposto, o Juiz singular deferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais. Ao constatar a existência de prova do recolhimento de apenas duas parcelas, intimou a Embargante/Apelante para comprovar o recolhimento do valor devido, sob pena de extinção do feito. A Apelante manteve-se inerte.

A Apelante deveria cumprir o determinado judicialmente quanto ao pagamento das custas iniciais, mas não o fez. Assim, ao caso aplica-se a regra do artigo 290 do CPC, segundo o qual será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

Com efeito, o cancelamento da distribuição, previsto no citado dispositivo, mostra-se cabível nos casos em que a Ação é distribuída sem o pagamento das custas, quedando-se a parte silente pelo prazo de 15 dias, enseja a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual Civil, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PARCELAMENTO DE CUSTAS. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO
.
Nos termos do art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do processo se a parte, intimada na pessoa do advogado, não realizar o pagamento das custas.
Regra geral incidente também à hipótese de parcelamento das custas
.
[...]. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70082447780 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2019). (sem grifos no original)

Nota-se que, diante da inércia da Apelante quanto ao atendimento da determinação judicial, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, sob pena de flagrante descaso à regra processual.

Nessa ordem de ideias, não prospera a tese defendida pela Apelante de que deveria ser previamente intimada pessoalmente para recolher o valor devido.

Aliás, de acordo com o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
“a conclusão do Tribunal de origem no sentido da desnecessidade de intimação pessoal na hipótese
em que não se trata de extinção do processo por falta de andamento processual encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”
. (AgInt no AREsp 1186357/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018). (sem grifos no original)

Ainda, a título de ilustração:

[...] Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício. [...].
(AgInt no REsp 1893691/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. [...]. 1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais,
sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.
Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. [...].
(AgInt nos EDcl no REsp 1834963/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020). (sem grifos no original)

No mesmo sentido, oportuna transcrição de arestos desta Corte Estadual. O primeiro de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, o segundo
de minha Relatoria, julgado à unanimidade por esta Câmara em 01/12/2021,
v
erbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, I, DO CPC -
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE
-
DESÍDIA DO CAUSÍDICO E DA PARTE – FUNDAMENTO SENTENCIAL MODIFICADO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO OCORRIDO DEPOIS DA CITAÇÃO DO RÉU E DA OFERTA DE CONTESTAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC),
mas deve responder por ônus sucumbênciais se o cancelamento da distribuição ocorrer depois da citação do réu e após a oferta de resposta
.
(TJ-MT 10001858420188110106 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021). (sem grifos no original)

[...]
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290, CPC – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DEPOIS DA CITAÇÃO DO RÉU E DA OFERTA DE CONTESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1-
O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil, mostra-se cabível nos casos em que a ação é distribuída sem o recolhimento de custas ou sem a devida complementação, ensejando a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual
. Precedentes.
No caso, diante da inércia da Apelante quanto ao atendimento da determinação judicial, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, sob pena de flagrante descaso à regra processual. 2- A parte Autora/Apelante “deve responder por ônus sucumbenciais se o cancelamento da distribuição ocorrer depois da citação do réu e após a oferta de resposta
”. (TJ-MT 10001858420188110106 MT).
(TJ-MT 00008020220108110087 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021). (sem grifos no original)

No que tange ao pedido de redução da verba honorária, sabe-se que o CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados, no mínimo, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa. Assim, não há como acolher o pedido subsidiário da Apelante para que os honorários sejam reduzidos, uma vez que foram fixados no percentual mínimo permitido pela Lei Processual Civil.

Diante do exposto, inobstante às judiciosas razões que levaram o Relator a prover o Apelo, com a devida
venia
, dele divirjo.
Nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Diante do desprovimento do Recurso, em consonância com a orientação do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares,

A minha divergência do voto da desembargadora Clarice Claudino da Silva é quanto uma particularidade que não pode ser esquecida, apelante Rúbia pediu o parcelamento das custas, pagou apenas duas parcelas, e o processo já está contencioso, está com contestação.

Assim, penso que não cabe mais o parcelamento, pois é caso de extinção da ação, por ausência de condições válidas e regulares de processo, uma vez que não pagou as custas processuais. Não é o caso de cancelamento da distribuição, porque está litigiosa a situação.

E mais, se a parte pagou apenas duas parcelas aplica-se aquela máxima “amplia-se o favorável e se restringe o odioso".

Ressalto a Vossas Excelências que este caso não se trata daqueles casos primários, em que se distribui a ação e não se paga as custas processuais, e deve-se intimar o advogado, trata-se de uma situação muito mais abrangente.

Neste caso específico, deve existir a intimação pessoal, esse é o motivo que dou provimento ao recurso, ou seja, não é mais caso de cancelamento da distribuição porque a coisa está litigiosa, e uma vez litigiosa, é caso de carência de ação.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

Com parcelamento das custas processuais essa será uma situação bastante comum.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

O caso não se trata de uma ação de conhecimento, mas de embargos à execução, e transferir o ônus da intimação pessoal da devedora para o credor, para somente após saber se é possível sentenciar ou extinguir o feito, poderá causar prejuízos ao credor. E se o credor não encontrar a devedora, como fará para consolidar essa intimação pessoal da devedora?

Assim, essa particularidade de que a execução processa-se no interesse do credor, e neste caso a devedora já tinha advogado constituído, considero que a mera intimação na pessoa do advogado supre qualquer necessidade de intimação pessoal. Aliás, é a regra prevista no artigo 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Portanto, entendo que essa intimação é um ônus que não se pode transferir para o credor, porque caso não consiga fazer a intimação pessoal, esses embargos execução ficaram paralisados, pois não poderão ser sentenciados e corre-se o risco até de prescrever esse crédito pendente de pagamento.

Assim, não vejo como acolher essa sustentação lançada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, e acompanho o voto da desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.-

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADO. O RELATOR PROVEU O RECURSO. A 1a. E A 2a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA E DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) NEGARAM PROVIMENTO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MEMBROS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA COMPLETAR O QUÓRUM A FIM DE CUMPRIR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Acompanho o entendimento da Desa. Clarice Claudino da Silva e da Desa. Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4o VOGAL)

Acompanho o entendimento da Desa. Clarice Claudino da Silva e da Desa. Marilsen Andrade Addário.

EM 04 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022